Tribunal: TCU
Processo: 026.189/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lira & Barros Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda,Nilton Cesar Lira Barros contra o Acórdão 6568/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e por Nilton Cesar Lira Barros, contra o Acórdão 6568/2022-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 2968/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado do Ceará; e 9.3. arquivar o processo.